Tribunal: TJDFT
Processo: 0736904-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS EM FAVOR DE EX-COMPANHEIRA. APROXIMAÇÃO DA ESCOLA DOS FILHOS. AUSÊNCIA DE APROXIMAÇÃO PESSOAL DA VÍTIMA, DE TOM AMEAÇADOR OU DE COMPORTAMENTO VIOLENTO. CONDUTA REPROVÁVEL, MAS QUE NÃO REPRESENTOU RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Embora a vítima tenha relatado que após o deferimento de medidas protetivas de não aproximação e contato, o paciente se aproximou da escola dos filhos e acabou por vê-lo no local, em seu veículo, fato presenciado por testemunha, não há notícia de histórico de violência e agressões entre o ex-casal. E, no caso, não houve ameaças ou comportamento violento por parte do paciente durante o suposto descumprimento das medidas, até porque nada falou ou gesticulou na ocasião, nem mesmo desceu do carro ou se encontrou com a vítima.
2. Não se ignora que a conduta do paciente deve ser coibida, pois a vítima se sentiu importunada, o que, em tese, pode configurar violência psicológica, bem como revelou que ele não obedeceu à ordem do Juízo de proibição de aproximação ao se dirigir à escola dos filhos em horário que, supostamente, poderia encontrar com a ex-mulher; no entanto, considerando-se que o paciente não procurou a vítima pessoalmente e que não há, por ora, indícios de risco à integridade física da vítima, a manutenção da internação cautelar em ala psiquiátrica revela-se desproporcional.
3. Ordem concedida.